Tribunal: STF
Processo: Rcl 24534
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – VERBETE VINCULANTE Nº 33 DA SÚMULA – INOBSERVÂNCIA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações: 
    Edinildo Emídio Lima afirma haver o Estado do Rio Grande do Norte, no processo administrativo nº 259357/2014-1, inobservado o teor do verbete vinculante nº 33 da Súmula.
    Narra ser servidor público estadual, admitido pela Secretaria de Saúde. Informa indeferido o requerimento administrativo de aposentadoria especial, sob o fundamento de que lhe seria mais prejudicial.
    Afirma estar comprovada a sujeição a agentes insalubres, conforme revelado em ficha funcional. 
    Sustenta contrariedade ao enunciado vinculante, porquanto aplicada a regra do regime geral atinente à aposentadoria especial versada no artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal. Conforme argumenta, deve ser levado em conta o artigo 57 da Lei nº 8.213/1991.
    A autoridade reclamada noticia o histórico processual. Esclarece não estar a pretensão voltada ao gozo de aposentadoria especial, mas à contagem de tempo diferenciada mediante averbação do tempo de serviço prestado em condições insalubres. Evoca jurisprudência do Supremo a revelar inexistir identidade material com o verbete. Ressalta não preenchidos os requisitos para passar à inatividade.
    O Ministério Público Federal opina pela procedência do pedido. Sublinha impertinente a discussão sobre a integração, ou não, da conversão de tempo de serviço, no artigo 40, § 4º, da Carta da República, pontuando que o regramento da aposentadoria especial no Regime Geral da Previdência Social revela, no artigo 57, § 5º, da Lei nº 8.213/1991, tal possibilidade. Discorre sobre o princípio da isonomia. Assinala ter o Tribunal, no verbete vinculante nº 33, retratado entendimento no sentido de aplicar, às demandas envolvendo a matéria, as normas relacionadas ao regime.
    2. A leitura da decisão impugnada revela que a justificativa para o indeferimento da averbação do tempo de serviço prestado em atividade insalubre mostrou-se único: a inexistência de legislação a viabilizar o atendimento do pedido. Confiram:
    […]
    Apesar de a Lei Complementar n° 122/94 não ter recepcionado a matéria, a Lei Complementar n° 308/2005 prevê a possibilidade de redução do tempo de idade e contribuição para os servidores que exercem atividade de risco, ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física. Entretanto, deixa a cargo de Lei posterior a disciplina do referido assunto, configurando-se, assim, como norma de eficácia limitada, justamente por depender da edição de lei póstuma para que passe a vigorar definitivamente, razão pela qual sua aplicação fica impossibilitada até o advento de lei regulamentadora. 
    […]
    Ao editar o verbete, o Supremo proclamou, com eficácia vinculante, a incidência das normas concernentes ao regime geral de previdência social em benefício do servidor público, enquanto perdurar a inércia legislativa. Diante da ausência da legislação local, vale, para o servidor público, o disposto no artigo 57 da Lei nº 8.213/1991, no que prevista, inclusive, a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, considerado o contido no § 5º do preceito.
    3. Julgo procedente o pedido, para determinar ao Estado do Rio Grande do Norte que observe, no tocante à averbação de tempo especial e à conversão em comum, as regras do regime geral da previdência social.
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator